Tribunal: STF
Processo: HC 238064
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 833205/SP - eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. DINÂMICA DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Restou devidamente esclarecido pelo agravante que a impetração de habeas corpus na origem foi posterior ao julgamento da apelação, e não concomitante, conforme consta da decisão agravada. 2. Contudo, apesar de superado o óbice apontado na decisão agravada, o writ não comporta conhecimento. Isso porque, o habeas corpus não é instrumento apto a satisfazer a pretensão defensiva. Acolher a tese de que o flagrante se deu em local diferente do que consta dos autos e que nada de ilícito foi encontrado com o paciente demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. 3. "As alegações a respeito da dinâmica dos fatos, ou quanto ao tipo penal a ser imputado não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório." (AgRg no HC n. 814.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para declarar a nulidade da abordagem policial, com o desentranhamento das provas ilícitas, e consequentemente, absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente